Tribunal: CARF
Processo: 16327.903879/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903879/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.917 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de Campos, Lara
Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente).

Relatório
Trata o processo de pedido de compensação formulado pelo contribuinte, por
meio de PER/DCOMP, que não foi homologado pela DEINF SÃO PAULO porque teria
constatado inexistir crédito disponível de CPMF suficiente relativo ao DARF indicado, conforme
o constante do despacho decisório em anexo.
Cientificada desse despacho decisório, a empresa apresentou sua manifestação de
inconformidade alegando, em síntese:
A Per/Dcomp 34851.20599.210905.1.3.040033 não foi homologada pois a
Requerente deixou de demonstrar o recolhimento indevido no montante de R$ 20.389,13
em DCTF. (...).
4. Portanto, fica evidente que o motivo da não homologação do Per/Dcomp foi que
a Requerente errou o preenchimento da DCTF, onde deixou de demonstrar o pagamento
indevido ou a maior.
5. Como se sabe, o principio da legalidade, estabelecido pelo art.5°, II da
Constituição Federal, estabelece o padrão de conduta da administração pública em todos
os seus níveis. Sendo assim, os atos administrativos seguem o disposto na lei. Em relação
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903879/2009-47
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903879/2009-47

ao Direito Tributário, o principio da legalidade (art. 150, I da CF) veda a cobrança de
tributos sem previsão legal. Dessa forma, para que exista cobrança de imposto, existe
necessidade de seu fato gerador e todos os seus elementos estejam previstos em lei.
6. Ademais, tratando-se de fato gerador vigora o principio da verdade material,
segundo o qual a conseqüência tributária somente ocorrerá se o evento efetivamente se
verificar no plano fenomênico.
7. E no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a própria lei
estabelece como necessárias a gerar incidência tributária. O que ocorreu foi equivoco no
preenchimento da DCTF especificamente no campo "débito apurado" onde na original foi
incluído valor maior do que o devido, equivoco este, que a requerente se prontificou em
retificar (Doc. 4).
8. O fundamental, contudo, é que o credito apontado na Per/Dcomp original
realmente existe, como demonstrado nos item II dessa manifestação.
9. Pois bem, no caso em concreto, o débito foi compensado na data de seu
vencimento com credito devidamente comprovado por informações demonstradas em
DCTF retificadora e em guia de recolhimento (DARF).
10. O Conselho de Contribuintes decidiu reiteradamente em favor dos contribuintes
no tocante ao "erro de fato" (...).
11. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada procedente a
presente Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(I) a homologação da compensação relacionada a PERDCOMP n°
34851.20599.210905.1.3.040033;
(II) sejam efetuadas diligências para comprovação das alegações antes
mencionadas.
Ato contínuo, a DRJ-CAMPINAS (SP) julgou a manifestação de inconformidade
do contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PROVISÓRIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO OU
TRANSMISSÃO DE VALORES E DE CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA
FINANCEIRA CPMF
Data do fato gerador: 13/07/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É pré requisito indispensável à efetivação da compensação a comprovação dos
fundamentos da existência e a demonstração do montante do crédito que lhe dá suporte,
sem o que não pode ser admitida. A mera alegação de erro, desacompanhada de provas,
não se presta a evidenciar a existência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito,
repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto ao
indeferimento do crédito pleiteado. Anexou ainda aos autos elementos adicionais de prova
visando comprovar o seu direito creditório.
É o relatório.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903879/2009-47

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
A lide trata de direito creditório da Recorrente, decorrente de suposto pagamento
indevido de Darf de CPMF. Visando utilizar o suposto crédito, a Recorrente apresentou
Declaração de Compensação que foi indeferida pela Autoridade Tributária sob o argumento de
que inexistia crédito disponível relativo ao referido DARF, o que impediu a homologação da
compensação.
Em seu Recurso, a Empresa alega que cometeu erro de fato ao preencher
incorretamente a DCTF com valor maior ao efetivamente devido. A fim de comprovar o seu
direito, juntou aos autos elementos probatórios entregues após a ciência do Despacho Decisório
denegatório e Manifestação de Inconformidade.
Nesse passo, a Recorrente narra detalhadamente os fatos que ensejaram o
pagamento indevido:
O crédito de CPMF objeto da PER/DCOMP n° 0894.17042.140905.1.3.04-8025
(Doe. 3) foi gerado por recolhimento a maior de CPMF, código 5869, com vencimento
em 13/07/2005, em que o Recorrente reteve indevidamente a CPMF da empresa "STATE
STREET BOSTON" o montante original de R$ 20.626,02.
A operação que gerou este crédito está discriminada no extrato do cliente (doe. 7).
Vejamos.
No dia 05/07/2005, o Recorrente celebrou contrato de "Câmbio" no valor de R$
5.448.526,05, única e exclusivamente para aquisição de Ações, o que foi feito na mesma
data, conforme débito realizado denominado de "Liquidação de Ações" no valor de R$
5.427.900,00. Sobre esta operação foi descontado indevidamente do cliente o montante
de R$ 20.626,02 a título de CPMF. Isso porque, esta operação não está sujeita a CPMF,
de acordo com o disposto no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com
redação dada pela Emenda Constitucional n° 37/02, em seu art. 85, são isentos da CPMF,
para investidores estrangeiros, as aplicações em renda variável e ativo derivados de ações
quando operados no ambiente de Bolsa de Valores, de Mercadorias e de Futuros. Confira-
se o texto do referido dispositivo:
Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias não incidirá, a partir do trigésimo dia da data da
publicação esta Emenda Constitucional, nos lançamentos:
(...)
II- em contas correntes de depósitos, relativos à:
a) Operações de compra e venda, realizadas em recintos ou sistemas de negociação de
bolsa de valores e no mercado de balcão organizado;
b) Contratos referenciados em ações ou índices de ações, em suas diversas modalidades,
negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;
III - em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a
remessas para o exterior de recursos financeiros empregados, exclusivamente, em
operações e contratos referidos no inciso II deste artigo.
(negritos nossos)
De acordo com o referido dispositivo as operações de compra e venda de ações,
realizadas em recintos ou sistemas de negociação de bolsas de valores e no mercado de
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903879/2009-47

balcão organizado, assim como quando efetuadas por investidores estrangeiros, não
teriam incidência de CPMF.
Assim, o Recorrente reteve e recolheu CPMF indevidamente a CPMF, já que
erroneamente considerou como tributável débito em conta corrente de investidor não
residente de recursos oriundos de venda de ações. A comprovação desse fato fica
facilmente evidenciado na conta corrente do cliente em que pode-se verificar o crédito na
conta oriundo de "câmbio" e débitos de "liquidação de ações" e "CPMF". No quadro
abaixo, demonstra-se todas estas operações, inclusive com referência no extrato bancário.
Referência
Câmbio
Liquidação de
Ações
CPMF
Alíquota
1
5.448.526,06
5.427.900,00
20.626,02
0,38%

5.448.526,06
5.427.900,00
20.626,02

Frise-se que tão logo constatado o equívoco (13/09/2005), o Recorrente houve por
bem devolver ao cliente o montante descontado indevidamente, conforme comprova o
comprovante anexo (doe. 8). Conforme se verifica, o montante creditado se refere
exatamente ao montante descontado indevidamente do cliente (R$ 20.626,02), o que
comprova que o crédito pleiteado pertence ao Recorrente.
Por esta razão, não resta dúvida que a CPMF ora discutida não é devida. No
presente caso, o Recorrente demonstrou, efetivamente, que a operação não estava sujeita
a CPMF, nos exatos termos do art. 85, do ADCT, o que justifica a confirmação do crédito
indevidamente recolhido aos cofres públicos e consequente homologação da
compensação atrelada, sob pena enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, o que
é vedado ordenamento jurídico.
E mais, está explícita a ocorrência de verdadeiro erro formal por parte do
Recorrente que acabou retendo e recolhendo a CPMF incidente sobre operação não
sujeita à tributação, e tendo sido, nesta oportunidade, efetivamente demonstrado todo o
equívoco ocorrido que culminou no recolhimento indevido do montante de R$ 20.626,02,
não há outra saída senão o reconhecimento do crédito que o Recorrente tem o legítimo
direito, com a consequente homologação da compensação vinculada.
Vale ressaltar, ainda, que a CPMF, recolhida indevidamente no montante de R$
20.626,02, foi recolhida em conjunto com outros débitos de CPMF, decorrentes de
diversas retenções ocorridas na mesma data, o qual resultou no recolhimento total de R$
2.718.206,26 (doe. 9) , conforme se verifica no documento que demonstra a composição
do DARF recolhido (doe. 10).
Constata-se no caso ora analisado que, embora a Recorrente tenha feito a
retificação da DCTF intempestivamente, constam nos autos diversos documentos que sugerem a
existência do crédito da empresa, tais como: a DCTF retificadora entregue após a ciência do
Despacho Decisório denegatório, lançamentos contábeis, os extratos da operação específica que
gerou o crédito e a composição do DARF relacionado à CPMF paga a maior.
Assim, tendo em vista esse conjunto indiciário de elementos trazidos pela
Recorrente, entendo que há necessidade de conversão do processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal o analise quanto à sua potencialidade para comprovar o direito creditório da
Empresa, bem como solicite outros elementos necessários à análise do pleito, conforme indicado
nos quesitos desta diligência.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem (DEINF SÃO PAULO) realize os seguintes procedimentos:
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.917 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.903879/2009-47

a) que a Autoridade Fiscal realize qualquer outra verificação ou intimação que
entender necessária para atingir os objetivos da diligência;
b) informar justificadamente se, independentemente de retificação da DCTF, a
documentação juntada aos autos pela Recorrente e a por ventura obtida por meio de intimação
são suficientes para comprovar que houve pagamento indevido e a maior da CPMF nos períodos
envolvidos e nos montantes indicados pela Recorrente. Em caso de apuração de valor divergente
com aquele informado pela Empresa, elaborar demonstrativo e indicar, de forma fundamentada,
os motivos da divergência;
c) após a análise da documentação, a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório,
com os procedimentos realizados e conclusões tomadas; e
d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este Colegiado para
julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital